Tribunal: TJMT
Processo: 1026690-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026690-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CLAYTON ROSA RODRIGUES - CPF: 691.143.236-72 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO E SUSPENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, na qual o agravante pleiteava a manutenção da posse do veículo financiado e a suspensão de eventual busca e apreensão, alegando abusividade na taxa de juros remuneratórios e impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, especificamente se a alegada abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

III. Razões de Decidir

3. A simples propositura de ação revisional de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessário o depósito integral das parcelas avençadas para seu afastamento.

4. A alegação de abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros remuneratórios, demanda instrução probatória, não sendo possível sua constatação em sede de cognição sumária para fins de concessão de tutela de urgência.

5. O fato de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado.

6. O agravante não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem a alegação de que o veículo seria instrumento de trabalho e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC.

7. Ainda que se tratasse de bem impenhorável, tal circunstância não afastaria a possibilidade de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária, uma vez que, nessa modalidade contratual, a propriedade do bem é transferida ao credor fiduciário como garantia, não se tratando propriamente de penhora.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A mera alegação de abusividade de juros remuneratórios, sem comprovação inequívoca, não é suficiente para descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central constitui mero referencial, não representando limite máximo a ser observado pelas instituições financeiras. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não impede a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pois não se trata de penhora, mas de exercício do direito de propriedade pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, 833, V; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional n. 1005011-33.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id. 305768876), o agravante sustenta, em síntese, que o contrato firmado com a instituição financeira agravada contém cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, que seria superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Alega que a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracterizaria a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo. Argumenta ainda que o veículo objeto do contrato é instrumento de trabalho, sendo impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a manutenção da posse do veículo e a suspensão de qualquer ato de busca e apreensão até o julgamento final da lide.

Certidão de deferimento de justiça gratuita no Id. 305796890.

Por decisão monocrática (Id. 305985850), o recurso foi recebido e

indeferido o pedido de efeito suspensivo,
o que ensejou a interposição de
agravante Agravo Interno
(Id. 319437895). O Agravante reiterou os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e sustentou que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar necessária dilação probatória para análise da abusividade contratual.

A parte agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 324814379) e ao Agravo Interno, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CLAYTON ROSA RODRIGUES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da Ação Revisional n. 1005011-33.2025.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários, não implica automática revisão contratual ou afastamento de cláusulas validamente pactuadas. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a controvérsia central do presente recurso reside na
possibilidade de concessão de tutela de urgência
para manutenção da posse do veículo objeto de contrato de financiamento e para suspensão de eventual busca e apreensão em razão de alegada abusividade contratual que descaracterizaria a mora do devedor.

Para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada foi devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo. Transcrevo parte da decisão impugnada para melhor compreensão:

"Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não comporta acolhimento. Isso porque a mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas, consoante dispõe a Súmula 380 do STJ.

Além disso, neste juízo de cognição sumária não se verifica a presença do direito invocado pela parte autora, uma vez que a alegada abusividade das cláusulas contratuais demanda instrução probatória. A ausência de elementos suficientemente seguros para demonstrar a verossimilhança das alegações torna temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada.

É importante destacar que o pedido não se fundamenta em uma cobrança indevida devidamente comprovada, mas apenas na insatisfação do requerente quanto aos valores pactuados no contrato, bem como em cálculo unilateral. Diante disso, não se pode reconhecer a presença do requisito da probabilidade do direito."

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 380, estabelece que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".
Esse entendimento tem por finalidade evitar que o ajuizamento de ações revisionais se transforme em expediente meramente protelatório, apto a desestabilizar a segurança jurídica e comprometer a adimplência contratual sem qualquer respaldo probatório prévio.

Cumpre ressaltar que o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor de ação revisional a obrigação de discriminar as parcelas que pretende controverter e continuar adimplindo o montante incontroverso no tempo e modo contratados. Tal exigência visa assegurar a higidez mínima da relação obrigacional enquanto se discute eventual abusividade, não podendo o devedor, sob pretexto de revisão, simplesmente suspender integralmente o cumprimento do contrato.

No caso em tela, conforme documentos apresentados pelo banco/agravado nos Id. 312658866, 312658865,

312658864, no mérito, trata-se de pedido revisional do Contrato bancário de Cédula de Crédito Bancário nº. 1.00340.0000012.23 (Financiamento de Veículos com Alienação Fiduciária em Garantia) do veículo Honda/CG 160 START, placa: QCW6778, ano 2019, no valor de R$ 22.749,12, a ser pago por meio de boletos bancários, em 48 parcelas, no valor de R$ 473,94,
celebrado livremente entre as partes.
O agravado informa por meio do detalhamento no Id. 312658865 que a
última parcela paga pelo agravante foi a de número 18, em
22/07/2024
, restando inadimplente com as demais parcelas 19/48.

Nesse contexto, verifica-se que o argumento trazido pelo agravante, de
abusividade da capitalização de juros
, pende de análise do magistrado da primeira instância. Em consulta aos autos da Ação Revisional n. 1005011-33.2025.8.11.0002, verifica-se que o processo se encontra na fase de apresentação de impugnação pela parte autora, não tendo havido, até o momento, análise aprofundada do contrato pelo juízo de origem, logo permanece sem análise meritória pelo juiz de origem.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios,
mas apenas em situações excepcionais,

quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).
Assim, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aguardar a instrução processual.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados,
o que ainda pende de análise pelo primeiro grau.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que

“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”

(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Quanto ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC, constata-se que foi adequadamente observado, considerando que o contrato especifica claramente as taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor conhecer o custo efetivo do financiamento no momento da contratação.

Quanto à alegação de que o veículo seria instrumento de trabalho e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, V, do CPC, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que corroborem tal afirmação, como registro profissional, notas fiscais de prestação de serviço ou declaração de renda que evidencie a indispensabilidade do bem para o exercício da atividade laboral.

Ademais, ainda que se tratasse de bem impenhorável, tal circunstância não afastaria a possibilidade de busca e apreensão em caso de alienação fiduciária, uma vez que, nessa modalidade contratual, a propriedade do bem é transferida ao credor fiduciário como garantia, não se tratando propriamente de penhora.

Por fim, registra-se que o agravante interpôs agravo de instrumento nº. 1028273-18.2025.8.11.0000 contra a decisão que concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo na Ação de Busca e Apreensão nº 1000981-52.2025.8.11.0002. O recurso não foi conhecido por falta de preparo, o que ensejou a interposição de agravante Agravo Interno – pendente de julgamento.

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, julgo
PREJUDICADO
o
Agravo Interno de Id. 319437895
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025